Tribunal: TJDFT
Processo: 0705866-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Furto qualificado. Transporte de veículo para outro estado. Tentativa de roubo. Prova. Tentativa. Redução da pena. Iter criminis.

1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento que fez do réu, na delegacia, logo após o crime, e depoimentos de testemunhas.

2 – Subtraído o veículo no estado de Goiás e transportado para o Distrito Federal, incide a qualificadora do art. 155, § 5o, do CP.

3 – O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se o réu teve sua ação interrompida próximo da consumação – já estava na posse da res furtiva quando vizinho da vítima gritou “pega ladrão, pega ladrão”, fazendo com que ele se evadisse do local -, deve a pena ser reduzida na fração mínima – 1/3.

4 - Apelação não provida.